Tribunal: STF
Processo: RHC 230950
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



Ementa: Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Maus antecedentes. Condenações pretéritas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 742.537, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há muito, está fixado no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento realizada em 18/08/2020 e quando da análise do RE n. 593.818/SC, sob o rito de repercussão geral, firmou a Tese n. 150: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 



    3. Não obstante, é certo que, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. 



    4. No caso, o registro criminal considerado para a exasperação da reprimenda básica está relacionado a fato cuja extinção da punibilidade foi declarada em 09/11/2011. Nesse contexto, prazo depurador teria ocorrido apenas 5 (cinco) anos depois (em 2016), sendo que o crime relativo ao presente writ foi cometido em 2019. Não há, portanto, tempo demasiado entre referidas datas. Tais elementos afastam eventual aplicação do denominado "direito ao esquecimento", revelando-se proporcional a avaliação negativa dos antecedentes. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o Supremo Tribunal Federal admitiu a faculdade do juiz de não considerar como maus antecedentes e, consequentemente, não aumentar a pena por esse fundamento na aplicação do art. 59 do Código Penal, quando entender que as condenações anteriores estavam já muito distanciadas no tempo”. Requer “a concessão de ordem de habeas corpus, reformando o acórdão atacado e afastando a valoração negativa dos antecedentes”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 593.818-RG (Tema 150), de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “[n]ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”.



    7. No caso que ora se trata, as instâncias antecedentes estão alinhadas com essa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Como afirmei na decisão agravada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há muito, está fixado no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes. 



    Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento realizada em 18/08/2020 e quando da análise do RE n. 593.818/SC, sob o rito de repercussão geral, firmou a Tese n. 150: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 



    Não obstante, é certo que, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. (...).



    [...]



    No caso, o registro criminal considerado para a exasperação da reprimenda básica está relacionado a fato cuja extinção da punibilidade foi declarada em 9/11/2011. Nesse contexto, prazo depurador teria ocorrido apenas 5 (cinco) anos depois (em 2016), sendo que o crime relativo ao presente writ foi cometido em 2019, inexistindo, portanto, tempo demasiado entre referidas datas. 



    Tais elementos afastam eventual aplicação do denominado "direito ao esquecimento", dado que se mostra proporcional a avaliação negativa dos antecedentes. 



    [...].



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de agosto de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator